Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF, que decretou a prisão preventiva em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A Impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por outras cautelares em razão da ausência de fundamentos idôneos para a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão é saber se há cabimento para determinação de outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há decisão fundamentada convertendo a prisão em flagrante para preventiva, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência, não há falar em ilegalidade, restando preenchido o requisito previsto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4. Por outro lado, se a paciente é primária, tem ocupação lícita e possui residência fixa, não há perigo à ordem pública e tampouco risco à persecução penal, estando ausente o periculum libertatis, devem ser concedidas medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.